Tribunal: TJMT
Processo: 1006547-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006547-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), PAULO JONES DA CRUZ FLORES - CPF: 655.511.761-34 (AGRAVANTE), CLEONICE APARECIDA ANDRADE SILVA FLORES - CPF: 527.044.162-49 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MILTON CEOLATTO - CPF: 173.368.211-20 (AGRAVADO), SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO - CPF: 482.622.181-91 (AGRAVADO), CLODOMIR CEOLATTO - CPF: 383.846.981-04 (AGRAVADO), ELEN CRISTINA LEITE CEOLATTO - CPF: 473.957.611-20 (AGRAVADO), FABIO CEOLATTO - CPF: 911.817.801-44 (AGRAVADO), QUEILA JUSSURA ALTHAUS CEOLATTO - CPF: 959.022.361-34 (AGRAVADO), THIAGO CEOLATTO - CPF: 007.230.331-02 (AGRAVADO), LEINE MUCELIN - CPF: 024.039.031-83 (AGRAVADO), CRISTIANO CEOLATTO - CPF: 030.673.321-80 (AGRAVADO), IZOLDA MARIA CEOLATTO - CPF: 844.111.471-49 (AGRAVADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE AJUSTES NA DECISÃO SANEADORA EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE À FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DE INUTILIDADE DE APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 1. Por falta de previsão legal, conforme o rol taxativo do artigo 1.015, do CPC, não cabe o recurso de agravo de instrumento para questionar a decisão que rejeita o pedido de esclarecimentos de que trata o § 1o do artigo 357, do mesmo código, para fins de reexame da matéria decidida em despacho sanador. 2. O STJ no julgamento do REsp 1.696.396-MT e do REsp 1.704.520-MT, submetidos a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo, no entanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3.Decisão agravada não incluída nas hipóteses previstas no Diploma Processual. 4. Impossibilidade de mitigação por falta de demonstração de urgência na análise do pedido. Inadmissibilidade manifesta do presente recurso por ausência de pressuposto intrínseco.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO JONES DA CRUZ FLORES e CLEONICE APARECIDA ANDRADE SILVA FLORES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de
“Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos”
(Proc. no 0009758-57.2013.8.11.0004 – Código 175906), ajuizada contra os agravantes por MILTON CEOLATTO e outros nove familiares, indeferiu pedido de ajustes na decisão saneadora para exclusão, da relação de pontos controvertidos, a discussão sobre
“o inadimplemento contratual (ou pagamento parcial da dívida) que requeridos incorreram”
e sobre o
“fato dos requerentes não terem cumprido sua parte da obrigação no negócio jurídico celebrado entre as partes”
, formulado pelos réus/agravantes ao fundamento de que
“há prova material do adimplemento substancial da dívida pelos requeridos”
e de que
“os elementos materiais já existentes nos autos provam que os requerentes não cumpriram sua obrigação”
; o MM. Juiz admitiu que
“os pontos indicados pelos requeridos (...) já se inserem, inquestionavelmente, no âmbito do conteúdo daqueles já fixados na decisão saneadora”
, e rechaçou o pleito dos réus/agravantes por entender que,
“da maneira como realizado, há, na verdade, uma tentativa das partes de fazer com que este juízo se pronuncie, antecipadamente, sobre o mérito da questão, sob o argumento de não ser controvertido (quando, na verdade, trata-se de ponto, efetivamente, controvertido da lide) o adimplemento substancial diante das já provas produzidas no processo”
.

A r. decisão agravada ainda deferiu
“pedido de oitiva de testemunha por videoconferência”
, ordenou intimação dos réus/agravantes
“para que se manifestem acerca do pedido de juntada de documentos formulado pelos autores”
, e, ainda, indeferiu o pedido formulado pelos réus/agravantes para que fossem desentranhadas do feito as petições apresentadas pelos autores/agravados acerca do pleito de ajustes do saneador, por entender
que “não há qualquer fundamento legal para isto”
e que
“decidir o pedido de ajustes do saneamento do processo, formulado pelos requeridos, sem a oitiva dos autores violaria a dialeticidade inerente ao processo, bem como o contraditório”
(cf. Id. no 111461559 dos autos de origem).

Após longa exposição argumentativa, os réus/agravantes pedem atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para
“permitir o esclarecer dos pontos controvertidos afixados e os eventuais ajustes na decisão saneadora, reconhecendo os pontos incontroversos, na forma lançada no presente recurso, (...) determinar o desentranhamento dos petitórios de IDs 109457852 e 109454441 (autos de origem) formulados pelos agravados, ante à ausência de previsão legal a respeito do pedido de esclarecimentos/ajustes realizado pelos agravantes, e (...) indeferir o pedido para que oitiva da testemunha José Francisco Dotto seja realizada por meio de videoconferência, eis que não restou demonstrada a impossibilidade de comparecimento na data designada para a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, outrossim inexiste comprovação de que a referida testemunha reside em comarca diversa”
(sic – cf. Id. no 163196672 - Pág. 22/23).

A decisão vinculada ao Id. no 165632660 não conheceu do recurso, por verificar que o mesmo carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento.

Os agravantes interpuseram Recurso de Agravo Interno (cf. no 168648163).

Na sessão do dia 05.09.2023, esta eg. Câmara julgadora, negou provimento ao Recurso, mantendo inalterado o
“decisum”
(cf. Id. no 181761150).

Os réus/agravantes interpuseram Recurso Especial (cf. Id. no 184528692).

As contrarrazões foram apresentadas (cf. Id. no 193516682).

Em decisão de Id. no 195659664 a Exma. Vice-Presidente deste eg. Tribunal determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação em relação ao REsp interposto, dada a possível desconformidade com a tese fixada no julgamento do Tema 988 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que indeferiu pedidos de ajustes na decisão saneadora exclusivamente no tocante à fixação de pontos controvertidos, autorizou oitiva de testemunha por videoconferência e repeliu pretensão de desentranhamento de petições dos autos.

No tópico
“Do cabimento”
, os réus/agravantes justificam interposição do recurso dizendo que a decisão agravada
“adentrou ao mérito da ‘quaestio’, uma vez que desconsiderou a necessidade ajustes/esclarecimentos dos pontos fixados como controvertidos na decisão saneadora”
(sic – cf. Id. no 163196672 - Pág. 8).

A assertiva, todavia, não condiz com a realidade processual, pois, como bem explicado pelo MM. Juiz de piso,
“os pontos indicados pelos requeridos (...) já se inserem, inquestionavelmente, no âmbito do conteúdo daqueles já fixados na decisão saneadora”
, e o fato de os réus/agravantes entenderem que
“há prova material do adimplemento substancial da dívida pelos requeridos” e que “os elementos materiais já existentes nos autos provam que os requerentes não cumpriram sua obrigação”
, ou seja, de que já há nos autos prova documental suficiente para formação do convencimento do julgador acerca da existência
“adimplemento substancial”
do contrato por parte dos compradores (os réus/agravantes), e do inadimplemento da obrigação contratual dos vendedores (autores/agravados), não torna menos controvertida a questão.

E, sem qualquer laivo de dúvida, ao fixar esse aspecto como ponto controvertido, o MM. Juiz não se imiscuiu, de forma alguma, no mérito da ação de Resolução Contratual, não se justificando, portanto, a interposição do Agravo de Instrumento na hipótese do art. 1.015, II, do CPC.

De outro lado, vale ressaltar que não se ignora que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha fixado tese em sede de apreciação de recursos repetitivos (Tema 988/STJ), submetida à Corte através dos REsp. n. 1.704.520/MT, REsp. n. 1.696.396/MT, REsp. n. 1.712.231/MT, no sentido de que:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

No caso concreto, porém, não se vislumbra a urgência da medida.

Lecionando acerca da taxatividade do referido dispositivo legal, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:
“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC”
. (Novo Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, 2a ed., 2015, p. 579).

Apreciando casos semelhantes, confira-se como já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCISÃO SANEADORA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – ART. 1.015 DO NOVO CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO INAPLICÁVEL NO CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA URGÊNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ, REsp 1.696.396-MT). (TJMT – RAI no 1027539-38.2023.8.11.0000, Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PROVA PERICIAL E CONTÁBIL - INDEFERIDA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - INADMISSIBILIDADE - ART.932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que indefere a produção da prova pericial e contábil não se amolda as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. (TJMT – RAI no 1023902-79.2023.8.11.0000, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Destarte, inexistindo nos autos elementos aptos a afastar o caráter taxativo das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, à luz do regramento processual, é de rigor o não conhecimento do recurso, ante a ausência de requisito de admissibilidade.

Assim, por entender que o
“decisum”
não diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema no 988, deixo de exercer o juízo de retratação facultado pelo art. 1.030, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024